Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGUARDAR JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria para a apuração do valor exequendo. 1.1. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença requerido pelo agravante, por meio do qual se pleiteou o recebimento de R$ 16.249,91, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002.
2. O Agravo de Instrumento no 0742166-05.2021.8.07.0000, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR, encontra-se pendente de julgamento por esta Corte de Justiça. 2.1. Considerando-se que a divergência quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução ainda se encontra passível de discussão em sede de recurso, necessário aguardar a decisão final do AI 0742166-05.2021.8.07.0000, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor.
3. Agravo de instrumento improvido.